Tribunal: TJES
Processo: 0000096-70.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000096-70.2022.8.08.0058
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGANTE: AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA.
EMBARGADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREMISSAS INCONCILIÁVEIS NO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
No que concerne especificamente ao vício da contradição, sabe-se que para se aferir a sua existência é preciso proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial.

3.
A
conclusão alcançada por esta Colenda Câmara
quando da análise do primitivo recurso de apelação
não
se escorou
em premissas incompatíveis entre si, mas, sim, na firme compreensão de que o feito comportava julgamento antecipado, posto versar sobre matéria essencialmente de direito cuja análise não demanda dilação probatória.

4.
A
valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da Embargante, que busca, sob o pretexto de sanar contradição, reingressar no mérito do seu apelo na tentativa de fazer prevalecer a tese de cerceamento de defesa, não configura vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, devendo o seu inconformismo ser deduzido na via recursal adequada.

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por AGRO SANDRI LTDA. contra o v. acórdão de id 8320205, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor do MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, aqui Embargado.

Inconformada, aduz a Embargante, em seu arrazoado recursal (id 8540463), que o aresto fustigado
“
padece de contradição, na medida em que não levou em consideração a necessidade da dilação probatória para o deslinde da demanda, afastando tal tópico da apelação”
(p. 01).

Pugna, sob tal argumento, pelo acolhimento dos aclaratórios
“
para,
corrigindo a contradição acima apontada, seja reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa no caso em tela, com a decretação de nulidade da sentença atacada, e retorno dos autos à primeira instância para a instrução probatória adequada, nem que, para tanto, seja necessário o empréstimo de efeitos infringentes aos mesmos
”
(id 8540463, p. 03).

O ente público Embargado apresentou suas contrarrazões no id 8576878, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do acórdão objurgado.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por AGRO SANDRI LTDA. contra o v. acórdão de id 8320205, em cujos termos esta Colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor do MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, aqui Embargado.

Inconformada, aduz a Embargante, em seu arrazoado recursal (id 8540463), que o aresto fustigado
“
padece de contradição, na medida em que não levou em consideração a necessidade da dilação probatória para o deslinde da demanda, afastando tal tópico da apelação”
(p. 01).

Pugna, sob tal argumento, pelo acolhimento dos aclaratórios
“
para,
corrigindo a contradição acima apontada, seja reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa no caso em tela, com a decretação de nulidade da sentença atacada, e retorno dos autos à primeira instância para a instrução probatória adequada, nem que, para tanto, seja necessário o empréstimo de efeitos infringentes aos mesmos
”
(id 8540463, p. 03).

O ente público Embargado apresentou suas contrarrazões no id 8576878, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do acórdão objurgado.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

No que concerne especificamente ao vício da contradição, sabe-se que para se aferir a sua existência é preciso proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

Feito esse registro, infere-se do inteiro teor do voto condutor do aresto impugnado que este douto Colegiado, em tópico dedicado à matéria, refutou expressamente a arguição de cerceamento de defesa deduzida no apelo da Embargante,
in verbis:

“DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante ao alegado alegado cerceamento de defesa, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ‘compete ao magistrado, como destinatário final da prova,
avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código Processual Civil de 2015
(arts. 130 e 131 do Código Processual Civil de 1973)’ (AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Neste caso, a julgadora entendeu suficientes as provas produzidas, porquanto a matéria era essencialmente de direito, possibilitando o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), razão pela qual afasto a preliminar de cerceamento de defesa, mesmo porque não evidenciado em que ponto o depoimento pessoal pretendido poderia influenciar no julgamento da demanda.” [ids 7836341 e 8320205]

De uma atenta e desarmada leitura do excerto acima reproduzido, infere-se que a conclusão alcançada por esta Colenda Câmara não escorou-se em premissas incompatíveis entre si, mas, sim, na firme compreensão de que o feito comportava julgamento antecipado, posto versar sobre matéria essencialmente de direito cuja análise não demanda dilação probatória.

A toda evidência, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da Embargante, que busca, sob o pretexto de sanar contradição, reingressar no mérito do seu primitivo apelo na tentativa de fazer prevalecer a tese de cerceamento de defesa, não configura vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, devendo o seu inconformismo ser deduzido na via recursal adequada.

Posto isso, à míngua de efetiva contradição a ser suprida nesta oportunidade, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.